Tribunal: STF
Processo: Rcl 67810
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, ajuizada por Walter da Silva, em face de atos praticados pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região e pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo 0010004-86.2018.5.15.0143.



    Em suas razões, a parte reclamante alega ofensa ao entendimento desta Corte, consubstanciado no julgamento da ADI 5.766/DF, na medida em que a autoridade reclamada determinou que os honorários advocatícios sucumbenciais a cargo do reclamante sejam quitados mediante dedução do respectivo valor do crédito por ele obtido na reclamação, a despeito de haver sido concedido ao reclamante os benefícios da justiça gratuita.



    Nesses termos, aduz que:



    “O autor reclamante propôs perante a Vara Única do Trabalho de Santa Cruz do Rio Pardo – SP, pertencente ao TRT da 15ª Região, reclamação trabalhista em face de Santa Cruz Geração de Energia S.A. a qual tramitou sob o nº 0010004- 86.2018.5.15.0143. 



    Na citada reclamação o aqui autor recebeu as benesses da assistência judiciaria, benesses que foram deferidas em todas as instâncias. 



    Também na mencionada reclamação trabalhista, o autor foi vitorioso em alguns pedidos e sucumbiu em outros, sendo deferidos honorários advocatícios ao patrono do reclamado. 



    O digno patrono da reclamada dr. Alexandre Rogério Amaral pretendeu o recebimento dos créditos advindos da sucumbência, através de compensação dos valores que o aqui autor/reclamante havia obtido na reclamação trabalhista.



    Mas sabiamente o juiz singular da Vara do Trabalho de Santa Cruz do Rio Pardo, indeferiu a pretensão adotando como forma de decidir a o julgamento da ADI 5766. 



    Dessa decisão houve a interposição de Agravo de Petição, o qual em afronta ao decidido por esta Suprema Corte, foi acolhido pela Colenda 10ª Câmara – 5ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região. 



    Do acórdão que data vênia não respeitou a decisão da ADI 5766, foi apresentado Recurso de Revista o qual não foi deferido seguimento, sendo interposto Agravo de Instrumento o qual não foi recepcionado pelo Eg. TST. 



    [...]



    Veja-se que o acórdão do qual se pretende ver anulado embora reconheça que o julgamento da ADI 5766 tenha efeito ‘erga omnis’ no que tange a declaração de inconstitucionalidade do artigo 790-B, caput da CLT, afirma que tal decisão não atinge ao reclamante. 



    [...]



    Em que pese o posicionamento adotado pelos desembargadores que proferiram o acórdão ora guerreado, de que a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais transitou em julgado alguns dias antes da decisão do STF na ADI 5.766 e, por tal razão, deve ser aplicada a “compensação” data vênia não pode ser abonada por este Tribunal Superior do Trabalho.



    [...]



    De forma que não importa se a decisão já havia transitado em julgado ou não, pois a declaração de institucionalidade como estabelecida pelo STF tem efeito retroativo, ou seja, é como se a lei nunca houvesse existido.”. (eDOC 1, pp. 1-5)



    Diante disso, requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, ao final, a sua cassação.



    É o relatório. Decido. 



    Inicialmente, deixo de solicitar informações e dispenso a remessa do feito à Procuradoria-Geral da República por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 



     Ressalto que reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    Registro que a parte reclamante sustenta violação ao decidido por esta Corte no julgamento da ADI 5.766/DF.



    No ponto, destaco que a reforma trabalhista introduzida pela Lei 13.467/2017, com o objetivo de inibir lides temerárias, inseriu na CLT os artigos 790-B, caput e § 4º; 791-A, caput e § 4º, e 844, § 2º, estes com a seguinte redação: 



    “Art. 790-B. A responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais é da parte sucumbente na pretensão objeto da perícia, ainda que beneficiária da justiça gratuita. 



    (...) 



    § 4º Somente no caso em que o beneficiário da justiça gratuita não tenha obtido em juízo créditos capazes de suportar a despesa referida no caput, ainda que em outro processo, a União responderá pelo encargo”. (Grifei)



    “Art. 791-A. Ao advogado, ainda que atue em causa própria, serão devidos honorários de sucumbência, fixados entre o mínimo de 5% (cinco por cento) e o máximo de 15% (quinze por cento) sobre o valor que resultar da liquidação da sentença, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. 



    (...)



    § 4º Vencido o beneficiário da justiça gratuita, desde que não tenha obtido em juízo, ainda que em outro processo, créditos capazes de suportar a despesa, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos dois anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.” (Grifei)



    “Art. 844. (...)



    § 2º Na hipótese de ausência do reclamante, este será condenado ao pagamento das custas calculadas na forma do art. 789 desta Consolidação, ainda que beneficiário da justiça gratuita, salvo se comprovar, no prazo de quinze dias, que a ausência ocorreu por motivo legalmente justificável. 



    § 3º O pagamento das custas a que se refere o § 2o é condição para a propositura de nova demanda.” 



    Por sua vez, o Plenário desta Corte, em sessão realizada em 20.10.2021, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na ADI 5.766/DF, para declarar a inconstitucionalidade da expressão “ainda que beneficiária da justiça gratuita”, constante do caput do art. 790-B; para declarar a inconstitucionalidade do § 4º do mesmo art. 790-B; declarar a inconstitucionalidade da expressão “desde que não tenha obtido em juízo, ainda que em outro processo, créditos capazes de suportar a despesa”, constante do § 4º do art. 791-A; e para declarar constitucional o art. 844, § 2º, todos da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), com a redação dada pela Lei 13.467/2017. Eis a ementa desse julgado:



    “CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 13.467/2017. REFORMA TRABALHISTA. REGRAS SOBRE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DE ÔNUS SUCUMBENCIAIS EM HIPÓTESES ESPECÍFICAS. ALEGAÇÕES DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO, ACESSO À JUSTIÇA, SOLIDARIEDADE SOCIAL E DIREITO SOCIAL À ASSISTÊNCIA JURÍDICA GRATUITA. MARGEM DE CONFORMAÇÃO DO LEGISLADOR. CRITÉRIOS DE RACIONALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. É inconstitucional a legislação que presume a perda da condição de hipossuficiência econômica para efeito de aplicação do benefício de gratuidade de justiça, apenas em razão da apuração de créditos em favor do trabalhador em outra relação processual, dispensado o empregador do ônus processual de comprovar eventual modificação na capacidade econômica do beneficiário. 2. A ausência injustificada à audiência de julgamento frustra o exercício da jurisdição e acarreta prejuízos materiais para o órgão judiciário e para a parte reclamada, o que não se coaduna com deveres mínimos de boa-fé, cooperação e lealdade processual, mostrando-se proporcional a restrição do benefício de gratuidade de justiça nessa hipótese. 3. Ação Direta julgada parcialmente procedente”. (ADI 5.766, Rel. Min. Roberto Barroso, Rel. p/ acórdão: Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 3.5.2022)



    Cumpre esclarecer que os efeitos da declaração de inconstitucionalidade dos dispositivos legais analisados no julgamento da ADI 5.766/DF, são ex tunc, uma vez que não houve ressalva quanto à modulação de seus efeitos por parte desta Corte, consoante julgamento dos embargos de declaração, com a seguinte ementa: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 13.467/2017. REFORMA TRABALHISTA. REGRAS SOBRE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. CONGRUÊNCIA ENTRE A CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO E OS PEDIDOS DA PETIÇÃO INICIAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. REJEIÇÃO. 1. O Advogado-Geral da União tem legitimidade para a oposição de Embargos de Declaração nas ações de controle concentrado de constitucionalidade. Precedentes. 2. O acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia veiculada na inicial, ausentes os vícios apontados pelo Embargante. 3. Embargos de declaração não se prestam a veicular inconformismo com a decisão tomada, nem permitem que as partes impugnem a justiça do que foi decidido ou suscitem matéria alheia ao objeto do julgamento, pois tais objetivos são alheios às hipóteses de cabimento típicas do recurso (art. 1.022 do CPC/2015). 4. Ausência, no caso de razões de segurança jurídica e interesse social (art. 27 da Lei 9.868/1999) a justificar a excepcional modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade. 5. Embargos de Declaração rejeitados”.(ADI 5.766 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 29.6.2022; grifei)



    Pois bem.



    Na espécie, verifico que o ora reclamante, beneficiário da justiça gratuita, restou condenado ao pagamento de honorários advocatícios, no importe de 10% sobre o valor que resultar da liquidação dos pedidos julgados integralmente improcedentes, os quais serão descontados dos seus créditos. (eDOC 14, p. 649-669, ID: 759d0a75)



    Entretanto, referido julgado transitou em julgado na data de 25.9.2021 (eDOC 14, p. 993, ID: 759d0a75). 



    No ponto, cumpre esclarecer que, nos termos do Código de Processo Civil (art. 525, §§ 12 e 14), é inexigível “o título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso”, desde que a decisão proferida pelo STF seja anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda. 



    Destaco ainda o julgamento do tema 360 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o RE-RG 611.503, Rel. Min. Teori Zavascki, Redator do acórdão Min. Edson Fachin, DJe 19.3.2019, no qual reconhecida a constitucionalidade de dispositivos do Código de Processo Civil de 1973 e de 2015 acerca da chamada “coisa julgada inconstitucional”. 



    Na ocasião, assegurou-se a “eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional – seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda”.



    Nesses termos, para que se reconheça a inexigibilidade do título, é necessário que, além do fundamento inconstitucional da sentença exequenda, haja o preenchimento do requisito temporal: o reconhecimento da inconstitucionalidade ou constitucionalidade sobre a matéria pelo STF deve ter ocorrido em data anterior ao trânsito em julgado da sentença.



    Nesse sentido, confira-se ementa do RE-RG 611.503 (tema 360), paradigma da repercussão geral:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL. ARTIGO 741, PARÁGRAFO ÚNICO, E ARTIGO 475-L, PARÁGRAFO PRIMEIRO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. ARTIGO 525, PARÁGRAFO PRIMEIRO, INCISO III, PARÁGRAFOS 12 E 14, E ARTIGO 535, PARÁGRAFO 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. 1. São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. 2. Os dispositivos questionados buscam harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, agregando ao sistema processual brasileiro, um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado. 3. São consideradas decisões com vícios de inconstitucionalidade qualificados: (a) a sentença exequenda fundada em norma reconhecidamente inconstitucional, seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com sentido inconstitucionais; (b) a sentença exequenda que tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional. 4. Para o reconhecimento do vício de inconstitucionalidade qualificado exige-se que o julgamento do STF, que declara a norma constitucional ou inconstitucional, tenha sido realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda. 5. Recurso extraordinário a que se nega provimento”. (RE 611.503, Relator Teori Zavascki, Relator do acórdão: Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 19.3.2019)



    Desse modo, inviável a presente reclamação, uma vez que, na hipótese dos autos, a decisão impugnada transitou em julgado em 25.9.2021, isto é, antes do julgamento da ADI 5.766/DF (ocorrido em 20.10.2021), não sendo a reclamação, portanto, a via adequada para desconstituir o julgado.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido liminar (art. 21, § 1º, RISTF).  



    Publique-se.



    Brasília, 10 de maio de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente